Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-02.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Descumprimento do prazo de 5 dias contados do cumprimento da liminar para pagamento da integralidade das parcelas vencidas e vincendas. Inadimplemento incontroverso. Ação procedente. Pedido de gratuidade da justiça. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários do advogado. Presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Descumprimento do prazo de 5 dias contados do cumprimento da liminar para pagamento da integralidade das parcelas vencidas e vincendas. Inadimplemento incontroverso. Ação procedente. Pedido de gratuidade da justiça. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários do advogado. Presunção de veracidade da declaração de pobreza. Inexistência de elementos de convicção que desautorizem a concessão do benefício. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001299-02.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante JOSE
JOAQUIM DOS SANTOS FILHO, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-02.2019.8.26.0431 -Voto no 36.630
2
APELAÇÃO No 1001299-02.2019.8.26.0431
APELANTE: José Joaquim dos Santos Filho
APELADO: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
COMARCA: Pederneiras 1a Vara
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Descumprimento
do prazo de 5 dias contados do cumprimento da liminar para
pagamento da integralidade das parcelas vencidas e vincendas.
Inadimplemento incontroverso. Ação procedente. Pedido de
gratuidade da justiça. Impossibilidade de pagar as custas do
processo e honorários do advogado. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza. Inexistência de elementos de convicção
que desautorizem a concessão do benefício. Recurso parcialmente
provido.
VOTO No 36.630
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão
fundada no Decreto-lei 911/69. A magistrada, Doutora Bárbara
Galvão Simões de Camargo, entendeu que a mora está comprovada
pela entrega da carta registrada, ainda que a assinatura aposta não
seja do devedor. Asseverou que, na fase judicial, a purgação da
mora se dá com o pagamento das prestações vencidas e vincendas,
o que não ocorreu. Indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, pois
a taxa de mandato foi recolhida. Imputou ao Réu o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-02.2019.8.26.0431 -Voto no 36.630
3
em 10% do valor da causa.
Apela o Réu insistindo na concessão
da gratuidade da justiça. Alega insuficiência da fundamentação da
sentença, nulidade decorrente da falta de designação de audiência
de conciliação e inconstitucionalidade do Decreto-lei 911/69.
Sustenta que a manutenção da sentença provoca enriquecimento
sem causa da instituição financeira, pois o valor financiado é
inferior ao valor de mercado do veículo e ao montante já pago. Diz
que o Código de Defesa do Consumidor permite a purgação da
mora com o pagamento das parcelas vencidas.
Recurso tempestivo, não preparado e
respondido.
É o relatório.
Nos termos dos artigos 98 e 99 do
CPC/2015, a parte poderá desfrutar dos benefícios da assistência
judiciária mediante simples afirmação de que não tem condições de
pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem
prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se pobre, até prova
em contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, de modo que há uma presunção juris tantum que milita em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-02.2019.8.26.0431 -Voto no 36.630
4
favor dos que requerem a gratuidade, sendo esta só ilidida se
houver elementos que a desautorizem.
Acrescente-se que o STF, ao se
pronunciar sobre a matéria, entendeu que basta a mera alegação do
interessado de que necessita do benefício para que ele tenha de ser
concedido: “A garantia da CF, art. 5.o, LXXIV assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1060/50,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de sua manutenção
e de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais,
dentro do espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o
acesso de todos justiça. (CF, art. 5.o, XXXV)” (STF, 2.a T., RE
205746-1-RS, rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1996, v.u., DJU
28.2.1997) No mesmo sentido: STF, 2.a T., RE 206531-5-RS, rel.
Min. Francisco Rezek, j. 16.12.1996.
O Réu trouxe declaração de pobreza
e a Autora não apresentou qualquer elemento que autorize o
indeferimento da gratuidade da justiça, anotando-se que o processo
tem por objeto o inadimplemento de financiamento de veículo com
15 anos de uso.
Em março de 2016 José Joaquim dos
Santos Filho celebrou com Omni S/A contrato de financiamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-02.2019.8.26.0431 -Voto no 36.630
5
valor de R$ 9.954,57, garantido pela alienação fiduciária de um
veículo usado avaliado em R$ 15.611,39, com previsão de 36
parcelas de R$ 490,40 (fls. 34/35). Em junho de 2019 Omni ajuizou
em face de José esta ação de busca e apreensão fundada no Decreto-
lei 911/69, alegando inadimplemento a partir da 22a prestação,
vencida em janeiro de 2018, totalizando a dívida, incluídas as
parcelas vencidas e vincendas, R$ 9.549,63 (fls. 30).
Em 17 de junho de 2019 a liminar foi
cumprida (fls. 47).
Em 26 de junho o Réu depositou
R$ 3.000,00 (fls. 77/78), entendendo que tal montante seria
suficiente para a purgação da mora.
A sucinta fundamentação da sentença
de procedência é suficiente. Como cediço, o julgador não está
obrigado a responder a cada um dos argumentos trazidos pela parte,
sendo suficiente que os tenha em conta no ato de decidir, e de
maneira especial os pontos controvertidos essenciais. Note-se que a
petição de fls. 100/106, protocolada em setembro de 2019, não
pode ser recebida como contestação, pois extemporânea, nos
termos do art. 3o, §3o do Decreto-lei 911/69.
Não é caso de nulidade por não ter
sido realizada audiência de conciliação. Não há que se falar em
nulidade se não é demonstrado o prejuízo, anotando-se que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-02.2019.8.26.0431 -Voto no 36.630
6
partes podem transigir a qualquer tempo independentemente da
designação de audiência de conciliação. Neste sentido já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: “Não importa nulidade do processo a
não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma
contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao
processo e as partes podem transigir a qualquer momento” (REsp
148.177, relator Ministro Castro Meira).
Não há inconstitucionalidade formal
ou material no Decreto-lei 911/69, que foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, sendo pacífica a compatibilidade de
seu procedimento com os princípios do devido processo legal e do
contraditório. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"O Dec.-lei n. 911/69 não ofende os princípios constitucionais da
igualdade, da ampla defesa e do contraditório, ao conceder ao
proprietário fiduciário a faculdade de requerer a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente (art. 3°, caput) e ao
restringir a matéria de defesa alegável em contestação (art. 3°, §
2°)" (RE no 141.320/RS, rel. Min. Octávio Gallotti, j. 22.10.1996).
Não há enriquecimento ilícito da
instituição financeira. Natural que o valor de mercado da garantia
seja superior ao do financiamento, pois, além da depreciação
natural do veículo pelo uso, a venda em leilão extrajudicial se dá,
normalmente, por montante inferior ao apontado na Tabela FIPE,
enquanto o valor da dívida é acrescido dos encargos moratórios
previstos no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-02.2019.8.26.0431 -Voto no 36.630
7
Não há falar em purgação da mora,
pois decorreu o prazo de 5 dias contado do cumprimento da liminar
sem o pagamento dos R$ 9.549,63 equivalentes às parcelas
vencidas e vincendas.
Anote-se que a questão relativa à
purgação da mora mediante o pagamento das prestações vencidas
ou vincendas foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do REsp no 1.418.593- MS, em acórdão relatado
pelo Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/14, sendo
proferida a seguinte decisão: “A Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil, foi definida a seguinte tese: 'Nos contratos firmados na
vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de
cinco dias após a execução da liminar da ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob
pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária'”.
Assim,
tendo
em
conta
o
incontroverso inadimplemento e a comprovação da mora, era
mesmo o caso de procedência da ação de busca e apreensão.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-02.2019.8.26.0431 -Voto no 36.630
8
provimento ao recurso, apenas para conceder a gratuidade da
justiça ao Apelante, mantida a sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator